Tribunal: STF
Processo: RE 647141
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 47, fl. 18):



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMUNIDADE. ART. 149, §2º, INC. I, DA CF. APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES INDIRETAS POR MEIO DE ‘TRADING COMPANIES’. INVIABILIDADE. IN SRP 03/2005. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram rejeitados (Doc. 49).



    No RE (Doc. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTIAGUENSE LTDA alega violação ao art. 149, §2º, I, da CF/1988.



    Informa, inicialmente, que “é sociedade cooperativa cujo objeto social é a comercialização e beneficiamento de produtos agrícolas de seus associados, bem como o fornecimento de insumos para o plantio, e ainda a prestação de serviços de assessoria técnica agrícola, dentre outros, conforme estatuto social anexado aos autos. Em decorrência do desenvolvimento de suas operações mercantis, a cooperativa está realizando comercialização para o exterior da produção de seus associados” (Doc. 51, fl. 3).



    Aduz que nos termos do art. 149, § 2º, I, da CF/1988, na redação dada pela EC 33/2001, tem a recorrente imunidade tributária quanto às contribuições ao RAT e ao SENAR, em relação “à comercialização dos produtos rurais de seus associados, destinada ao exterior” (Doc. 51, fl. 4). 



    Argumenta que é descabido o entendimento do INSS segundo o qual fica descaracterizada a exportação do produto rural quando a produção passa pela cooperativa ou por trading companies (Doc. 51, fl. 4).



    Aduz que o acórdão recorrido limitou os efeitos da imunidade aos caso de exportações diretas. No entanto, diversamente do consignado no acórdão combatido, faz jus à imunidade tanto quando realiza a venda direta dos produtos ao exterior “através de uma empresa cujo objeto social constitui-se no desembaraço aduaneiro”, tanto quando “a cooperativa elabora contrato de venda de produto com especificações e qualidades tipo exportação, e vende para empresas Multinacionais que providenciam a remessa da mercadoria para o exterior” (Doc. 51, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão regional para declarar “o direito à imunidade também em relação às vendas realizadas para empresas multinacionais que exportam os produtos adquiridos, vendas essas que desde a contratação de compra e venda expressamente preveem a destinação ao exterior” (Doc. 51, fl. 16). 



    Admitido o RE na origem, os autos foram encaminhados a esta CORTE SUPREMA (Doc. 56), ocasião em que o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI determinou o retorno dos autos ao Juízo local para observância do Tema 674 da repercussão geral (Doc. 58, fl. 46).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o Tema 674/RG não tem aplicação à hipótese ora em análise, haja vista que “naquele caso se discute a contribuição social do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991, enquanto nos presentes autos se discute a contribuição social do art. 25, II e II da lei nº 8.212, de 1991, bem como a contribuição social social do art. 25, I e II, da Lei nº 8.870, de 1994” (Doc. 83, fl. 1).



    Essa decisão recebeu a seguinte ementa (Doc. 82):



    “REEXAME PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO POR FORÇA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM RELAÇÃO AO TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA NA QUAL SE QUESTIONA A RESPONSABILIDADE DE COOPERATIVA PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 25, I E II, DA LEI Nº 8.212, DE 1991, DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA, E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 25, I E II, DA LEI Nº 8.870, DE 1994, DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA. DESSEMELHANÇA ENTRE O CASO PARADIGMÁTICO DO STF E A PRESENTE CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REEXAMINADO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados (Doc. 97).



    Contra essa decisão a COOPERATIVA REGIONAL TRITÍCOLA SANTIAGUENSE LTDA interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 104), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação ao art. 149, §2º, I, da CF/1988.



    Em suas razões, afirma que “a imunidade tratada no art. 149 da CF/88 é justamente o assunto versado no Tema 674 quando assim expressamente expõe a Corte Suprema: “Tema 674. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver a participação negocial de sociedade exportadora intermediária” (Doc. 104, fl. 5).



    Reforça que “o presente caso é, sem sombra de qualquer dúvida, questão relativa à imunidade alcançada pela contribuição social sobre a comercialização rural (Funrural) a partir do art. 149 da CF/88, bem como havendo a Suprema Corte Federal solidificado o entendimento pela norma imunizante no tocante à exportação indireta, resta imperiosamente necessária a retratação da Eg. Corte Regional, o que se postula no presente recurso” (Doc. 104, fl. 8).



    Assim, entende que deve “ser declarada a imunidade nas vendas ao exterior efetuadas pelas sociedades cooperativas em nome de seus associados, inclusive, quando contratam empresas comerciais exportadoras para despachar a mercadoria ou ainda quando comercializam com a finalidade expressa de exportação com empresas multinacionais” (Doc. 12, fl. 15).



    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 124).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Conforme acima narrado, trata-se, na origem de ação ordinária ajuizada pela ora recorrente, visando à declaração do seu direito “à imunidade tributária prevista no art. 149 § 2°, I, da CF/88 em relação às receitas decorrentes das vendas para o exterior efetuadas pela autora em nome de seus associados, inclusive, quando contratar empresa comercial exportadora ou comercializar com empresas multinacionais que adquirem a produção com a finalidade específica de exportação” (Doc. 15, fl. 18).



    Julgado procedente o pedido (Doc. 38), o Tribunal de origem reformou a sentença, ao fundamento de que (Doc. 47, fls. 9-13):



    “A cooperativa, (…) quando exporta diretamente a produção de seus filiados, terá direito à imunidade de que trata o art. 149, § 2º, I, da CRFB, eis que pratica ato cooperado, agindo em nome dos produtores rurais, alienando para pessoa situada no exterior. Reconhecida, assim, à imunidade das contribuições destinadas à previdência social incidentes sobre receitas oriundas de exportações.



    […]



    Depreende-se, assim, que a imunidade constitucional relativa às receitas decorrentes de exportação, de fato, alcança a contribuição social prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91. No entanto, sua abrangência limita-se às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as comercializações efetuadas através das chamadas "trading companies". 



    […]



    Nesse passo, diante da inexistência de lei ordinária que prelecione o alcance pretendido da norma contida no art. 149, § 2º, I, da CF/188, as receitas oriundas da comercialização de produtos rurais através de empresas comerciais exportadoras, não obstante sejam por estas adquiridas com o fim específico de exportação, não estão abrangidas pela imunidade constitucional do inciso I do § 2º do artigo 149”.



    Em que pesem as ponderações feitas pelo Tribunal de origem, o fato é que o Tema 674 da repercussão geral aplica-se ao presente caso.



    No julgamento do RE 759.244-RG (Tema 674, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2020), o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que:



    A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação. 



    1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies.



    2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional.



    4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)” (RE 1.446.645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/12/2023).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 



    1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.



    2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 850.113 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/4/2023).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 809.198, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 30/1/2024; RE 1.463.510, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/12/2023; e RE 1.446.645, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/9/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente